Tribunal: TJES
Processo: 5006513-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006513-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE COSME DA SILVA JUNIOR

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. FEITO EM CONSTANTE MOVIMENTAÇÃO. PRISÃO FUNDAMENTADA NOS ART. 312 E 313, INC. I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. DENEGADA A ORDEM.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado. E na hipótese, os elementos dos autos indicam que o feito está em constante movimentação, seguindo marcha regular, razão pela qual não há como reconhecer ilegalidade na prisão, por excesso de prazo.
2.
A prisão está suficientemente fundamentada, nos pressupostos e requisitos constantes do artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado, histórico do agente e possibilidade de reiteração delitiva.
3
.
E
m liberdade, há o receio de que o paciente possa se furtar da aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes, razão pela qual considero que as medidas cautelares, diversas da prisão, não se revelam suficientes ao caso.
4.

ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006513-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE COSME DA SILVA JUNIOR - DPE
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE COSME DA SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado/ES, já que preso preventivamente,
e denunciado,
pelo crime de furto qualificado,
pelo com destruição de obstáculo à subtração da coisa, e mediante concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP).

Q
uanto aos fatos,

c
olhe-se dos autos que, na manhã de
21/03/2024
,
na rodovia 484, JOSE COSME DA SILVA JUNIOR, utilizando-se de uma barra de ferro, arrombou a porta de uma mercearia pertencente à JOÃO PAULO VALIM DE CARVALHO,
e subtraiu
diversos objetos, dentre eles: R$200,00 em espécie, 01 Aparelho celular Motorola “moto g plus” com tela trinca e de cor preta, produtos alimentícios, como energético, caixas de achocolatado “pirakids” e 01 peça de presunto, segundo depoimento de testemunhas de fls.14/19 no ID 40660912. subtraiu para si coisa alheia móvel, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; bem como destruiu coisa alheia pertencente a JOÃO PAULO VALIM DE CARVALHO que estavam dentro do estabelecimento.

Apurou-se que,
quando
a vítima tomou conhecimento do fato, logo pela manhã, informou às
a
utoridades
p
oliciais, que lograram êxito em capturar o denunciado em flagrante presumido, portando objetos oriundos da prática do delito, sendo eles 5 caixas de achocolatado “pirakids”.

Consta,
ainda, na inicial,
que o estabelecimento possuía câmeras externas de vídeo monitoramento, onde foi possível constatar que JOSE COSME DA SILVA JUNIOR era o autor do furto, bem como dos danos provocados no estabelecimento, incluindo as próprias câmeras que foram destruídas durante a prática do delito.

De início, registro que o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

E na hipótese, os elementos acostados indicam que o feito está em constante movimentação, seguindo marcha regular, tendo sido recebida a denúncia (Id. 44416893), em 07/06/2024 e determinada a citação do paciente, para apresentar resposta à acusação, conforme informações prestadas pela autoridade coatora (Id.8582355).

Em consulta ao sistema Pje de 1º Grau, verifico que em 31/07/2024, houve o indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em relação a PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA, e o
aditamento da denúncia
, que recebido, incluiu PEDRO no polo passivo da ação penal nº 0000015-89.2024.8.08.0046.

Verifico também, que a defesa do paciente, devidamente citado, apresentou
resposta à acusação em 19/08/2024
, pelo que, nessa medida, não há como reconhecer ilegalidade na prisão, por excesso de prazo.

Indo adiante, em relação a alegação de que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva
, verifico que a decisão combatida (Id. 8394686, Pág. 148/149), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito em manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

Isto porque, o paciente possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, a exemplo dos processos nº 0000874-52.2017.8.08.0046 (roubo); 0000899-31.2018.8.08.0046 (receptação e furto qualificado); 0000142-03.2019.8.08.0046 (furto/ posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menores); 0000433-03.2019.8.08.0046 (furto qualificado); 0000560-38.2019.8.08.0046 (furto privilegiado); 0000057-12.2022.8.08.0046 (furto privilegiado), e 0000064-04.2022.8.08.0046 (furto qualificado), entre outros, além de ter respondido a atos infracionais, quando menor (Certidão de Id. 8394686, Pág. 85/86), sendo certo que se encontrava em liberdade, mediante cumprimento de condições cautelares, no momento em que foi preso novamente.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, em audiência de custódia (Id. 40660912), e mantida na
última revisão nonagesimal de 24/06/2024
, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Por fim
,
em
liberdade,
há o receio de que
o paciente po
ssa
se furtar da aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes,

razão pela qual considero que as
medidas cautelares,
diversas da prisão,
não se revelam suficientes ao caso.

DISPOSITIVO:

Desta forma, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 8788883),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.